Tribunal: CARF
Processo: 10680.722948/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722948/2016-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.470 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS, FISIOTERAPEUTAS E OUTROS
PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE - COPIMEF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem: a) analise os documentos acostados aos autos, intimando as fontes
pagadoras nos casos em que haja dúvida sobre informação incorreta do código de retenção na
DIRF ou nos informes de rendimentos apresentados; b) intime o Recorrente à apresentação de
escrituração contábil e outros documentos que entender pertinentes, a fim de identificar a
natureza real das operações que deram azo ao respectivo IRRF vindicado; c) confirme nos
sistemas de controle da Receita Federal (especialmente nas DIRFs) a existência dos valores
relativos ao crédito de IRRF pretendido.
.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela DRJ 07,
que decidiu manter o não reconhecimento da parcela do crédito de IRRF de cooperativa de
trabalho do ano-calendário de 2008.
Os PER/DCOMP a seguir relacionados estão atrelados a crédito de IRRF-
COOPERATIVA, no montante de R$ 296.280,00, referentes a retenções ocorridas no ano de
2008:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722948/2016-37
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722948/2016-37

De acordo com o descrito no relatório do voto condutor do acórdão recorrido, a
auditora fiscal analisou as retenções que formaram o suposto direito creditório, mediante o
cotejamento das informações constantes das DIRFS emitidas, que tiveram o interessado como
beneficiário, com os dados das Declarações de Compensação, constatando que os valores em
DIRF, sob o código de arrecadação 3280, eram inferiores àqueles informados nas Dcomps (fls
02-118).
Assim, intimou o sujeito passivo para apresentar os comprovantes de rendimento,
no código 3280 (fls. 246 e ss.).
Em resposta, o contribuinte juntou comprovantes sob o código de retenção 3280,
que corresponderam aos valores encontrados em DIRF, bem como comprovantes sob o código
1708, os quais não foram considerados pela autoridade fiscal para fins de comprovação do
direito creditório (fls. 119-218).
Neste aspecto, autoridade fiscal explicou que o código 3280 é específico para a
retenção sobre atos cooperativos, e, sendo a cooperativa de trabalho isenta do IRPJ em relação
aos atos cooperativos, as retenções de IR daí oriundas são passíveis de restituição e compensação
nos termos do art. 48 da IN RFB 1.300/2012.
Em relação às demais retenções, sob o código 1780, a autoridade tributária
esclareceu que os atos não cooperativos estão sujeitos à tributação do IRPJ, e que, em razão
disso, há a obrigatoriedade de apuração na DIPJ, devendo tais retenções de IR serem deduzidas
no cálculo do imposto devido. Caso resulte em saldo negativo, cabe ao contribuinte pleitear a
restituição deste crédito.
Assim, emitiu despacho decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório
no valor de R$ 174.603,92, o qual foi insuficiente para compensar todos os débitos, ocasionando
a não homologação de parte das Dcomps, consoante quadro resumo a seguir (fls. 248-253):

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722948/2016-37

Cientificado da decisão em 10/10/2016 (fls. 264-266), o interessado apresentou,
em 09/11/2016, manifestação de inconformidade, em suma, com as seguintes alegações (fls. 267
e ss.).
Expõe que o direito subjetivo à compensação de valores retidos pelas fontes
pagadoras às cooperativas de trabalho e destas nos repasses a seus cooperados decorre de
expressa disposição legal contida no caput e §1o do art. 45 da Lei 8.541/92, que não faz distinção
quanto ao código de recolhimento eventualmente utilizado pelas fontes pagadoras.
Prossegue, alegando que o art. 41 da IN RFB 1.300/2012 apenas operacionaliza o
direito à compensação de tributos, sem distinção entre tributos ou utilização de créditos,
estabelecendo apenas uma rotina para identificação das compensações derivadas de atos
cooperativos, sem impedimento a outras compensações.
Assegura que a Copimef procedeu como lhe competia, posto que emitiu notas
fiscais referentes a serviços prestados por seus cooperados.
Todavia, o fato da fonte pagadora não ter recolhido o imposto no código 3280 não
é motivo para penalizar o contribuinte, pois nada ele pode fazer; sendo certo que tal equívoco
não invalida ou desqualifica o ato cooperativo em si.
Outrossim, argumenta que:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/07,
conforme acórdão n. 107-008.793, de 28 de maio de 2021 (e-fls. 280), o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IRRF - COOPERATIVA DE TRABALHO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o
ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
O crédito mencionado que, ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver sido
utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos
cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação
de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722948/2016-37

ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.
A simples alegação de erro nos códigos de retenção informados em DIRF, sem a
apresentação de qualquer prova nesse sentido, não tem o condão de comprovar o
direito creditório.
No Recurso Voluntário de e-fls. 294 o sujeito passivo manifesta suas razões de
discordância da decisão recorrida, reproduzidas resumidamente em seguida.
Defende a inocorrência da preclusão e o direito de apresentação de provas em
instância recursal, diante do fato de tratar-se de matéria de ordem pública e evocando o princípio
da verdade material.
Requer a apreciação motivada dos documentos juntados, bem assim da diligência
junto aos sistemas da RFB para comprovação dos valores declarados nas DIRF ́s e dos
recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras sob códigos de arrecadação diversos do código
3280.
Contesta o entendimento consignado no Despacho Decisório, no sentido de que
somente pode se poderia compensar impostos retidos e recolhidos pelas fontes pagadoras sob o
código 3280, não o podendo fazer em relação àqueles recolhidos pelas fontes pagadoras sob
outros códigos, em particular sob o código 1708, eis que o art. 146, inciso III, alínea “b” da Carta
Magna exige lei complementar para a fixação de normas gerais sobre crédito tributário.
Diz que, no caso vertente, o decote promovido pelo Despacho Decisório se deu
pela não aceitação de créditos de tributos da mesma espécie (imposto de renda na fonte códigos
de arrecadação 1708 e 6256) tidos como inaptos para compensação de imposto de renda na fonte
(código 3280); glosa que resulta absurda frente ao comando normativo expresso no art. 74 da Lei
9430/1996, que, nos termos do art. 170 do CTN, dita as condições e garantias, tanto a
Administração, quanto para os administrados, para a extinção de créditos tributários mediante
encontro de contas de todo e qualquer tributo ativo e passivo administrado pela RFB.
Aduz que há de se considerar que tais códigos 1708, 6256 (e outros) apenas foram
utilizados incorretamente pelas fontes pagadoras, mas trata-se de erro material passível de
correção a qualquer tempo (REDARF), uma vez que não resultou qualquer prejuízo ao Erário
Público, que arrecadou os tributos sob tais códigos, e não pode gerar consequências gravosas à
Recorrente, que não deu causa ao erro, dele não se beneficiou e por ele não pode ser punida, e
que entendimento diverso consagraria o enriquecimento sem causa da Administração.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722948/2016-37

A matéria dos autos trata sobre uma parcela do crédito de IRRF cooperativa não
reconhecida pelo Despacho Decisório e mantida pelo acórdão recorrido, tendo em vista a falta de
comprovação de sua certeza e liquidez.
Como relatado, foi apresentado recurso contra a não homologação da
compensação por meio dos PER/DCOMP listados alhures, nos quais foi apontado crédito de
IRRF Cooperativas do ano-calendário de 2008.
Como dito pelo Recorrente, as cooperativas sofrem retenção na fonte quando do
recebimento de suas faturas que emite na qualidade de mandatária de seus cooperados, nos
termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, com redação conferida pela Lei n° 8.981/95, à alíquota
de 1,5%.
Os valores retidos são compensáveis, por parte da cooperativa (Recorrente), na
ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem
efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Encerrado o ano-calendário e remanescendo saldo credor em favor da cooperativa,
tais valores podem ser restituídos ou compensados mediante a formalização de procedimento
administrativo, nos termos da legislação de vigência:
Art. 45. A partir de 1° de janeiro de 1993, estarão sujeitas à retenção do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de cinco por cento, as importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho com aquele que tiver que reter por
ocasião do pagamento dos rendimentos ao associado.
§ 2° Para os fins deste artigo, as importâncias retidas serão convertidas em quantidade de Ufir diária com
base no valor desta no dia do pagamento ou crédito.

Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Art. 64. O art. 45 da Lei n° 8.541, de 1992, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
2° O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda"

Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de
profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1° O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver sido utilizado na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de
restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2° A compensação de que trata o caput e o § 1° será efetuada pela cooperativa de trabalho, associação de
profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1° do art. 26.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722948/2016-37

O art. 26, § 1°, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, citado no
dispositivo acima transcrito, assim dispõe, quanto ao meio a ser utilizado para a compensação do
IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, tratada nos presentes autos:
"Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
SRF.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à SRF da
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)."
Da leitura dos textos normativos supra, extrai-se que tanto para a compensação do
IRRF efetuada ao longo do ano-calendário da retenção, quanto para aquela efetuada após o
encerramento deste, deve a contribuinte apresentar a Declaração de Compensação.
A Recorrente, na qualidade de cooperativa de trabalho, apresentou declarações
para compensação do imposto que lhe foi retido pelas fontes pagadoras, em virtude de serviços
prestados, com débitos próprios.
No presente caso, o Despacho Decisório reconheceu parte do crédito solicitado,
nos seguintes termos:

Para tentar comprovar a certeza e liquidez da parcela do crédito não reconhecida,
a Recorrente juntou aos autos em sede manifestação de inconformidade dezenas de informes de
rendimentos do ano-calendário de 2008.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, com
base nos argumentos que se seguem (destaques do original):
Examinando a decisão recorrida, concluo que as autoridades tributárias procederam
corretamente ao glosar as retenções que não constavam em DIRF, e, cujos comprovantes
indicavam código de retenção distinto do 3280.
Como fundamento para decisão, indicaram o art. 48 da IN RFB 1.300/2012, em
vigor à época da transmissão das Dcomps:
Da Compensação de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Relativo a Juros sobre
Capital Próprio e de IRRF Incidente sobre Pagamento Efetuado a Cooperativas (...)
Art. 48. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, poderá ser por ela utilizado,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722948/2016-37

durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados pessoas físicas.
§ 1o O crédito, mencionado no caput, que ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados pessoas físicas poderá ser objeto de pedido de
restituição depois do encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado
na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que tratam o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, na forma prevista no § 1o do art.
41.
Percebe-se que o normativo estabelece que o IRRF-Cooperativa que não tiver sido
utilizado em compensação com débitos de IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados ou associados durante o ano-calendário, poderá, após o
encerramento do ano-calendário, ser compensado com os demais débitos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
Nota-se que é norma que cuida de crédito específico, qual seja, crédito do IRRF
incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de
profissionais ou assemelhada.
As retenções glosadas estão vinculadas aos códigos 1708 (IRRF
–
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA) ou seja, não
se trata do IRRF-Cooperativa, sendo esta a razão da glosa.
Consoante dito pela autoridade tributária, as cooperativas podem realizar atos
cooperativos como também atos não cooperativos, conforme prevê os arts. 79, 85, 86 e 87
da Lei no 5.764/1971 (grifos meus):
(...)
Portanto, é perfeitamente possível que uma cooperativa realize atos cooperativos e
atos não cooperativos, devendo ser discriminados uns dos outros em virtude do
tratamento tributário diferenciado entre eles.
O código de arrecadação tem como objetivo identificar a natureza dos rendimentos
em que incidiram os tributos, logo, é de suma importância para a solução da lide.
Por outro lado, nada impede que a fonte pagadora tenha se equivocado ao informar
o código 1708 ao invés do 3280, conforme argumenta a defesa.
Ocorre que embora tenha alegado, não comprovou tais fatos. Caberia acostar aos
autos as notas fiscais relativas às retenções em questão, a fim de demonstrar a natureza
dos serviços prestados evidenciando que se tratava de atos cooperativos, bem como a
contabilidade para que fosse feita a devida correlação com as notas fiscais comprovando
que se referem as retenções em exame.
Ora, a simples alegação de erro nos códigos de retenção informados em DIRF, sem
a apresentação de qualquer prova nesse sentido, não tem o condão de comprovar o direito
creditório.
Portanto, reputo corretas as glosas efetuadas pelas autoridades fiscais, não
carecendo de reparo a decisão recorrida.
Como se observa, em suma, o acórdão recorrido entendeu que a simples alegação
de erro nos códigos de retenção informados em DIRF, sem a apresentação de qualquer prova
nesse sentido, não tem o condão de comprovar o direito creditório.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722948/2016-37

Por outro lado, o Recorrente, sustentou, em síntese, que encontra dificuldade em
obter as provas exigidos no acórdão recorrido de terceiros sobre os quais não possui qualquer
ingerência, apresentando documentação comprobatória neste sentido.
Examinando os autos e os argumentos precedentes, entendo que a melhor solução
para o caso é baixar o processo em diligência para esclarecimento dos fatos.
Isto porque, se é inconteste a omissão do Recorrente na apresentação de outros
documentos suplementares para a comprovação do crédito pretendido (a exemplo da escrituração
contábil, notas ficais comprobatórias da atividade de cooperativado, ou extratos bancários),
também não é menos verdade que a glosa do crédito vindicado motivada, mormente, por falta de
identidade entre os códigos de retenção reais do IRRF e os declarados pelas fontes pagadoras
seria, a meu ver, uma medida extrema e irrazoável, eis que estar-se-ia imputando exclusivamente
ao Recorrente as consequências de um erro ou da falta de emissão de documento fiscal cuja
responsabilidade legal é de terceiros, tal qual afirmou o Recorrente.
A propósito, a Súmula CARF no 143 autoriza a comprovação do IRRF
eventualmente retido não apenas através do informe de rendimentos e DIRFs, mas, também, por
meios alternativos:
Súmula 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos
A jurisprudência no CARF também está alinhada a este entendimento:
Acórdão no 10616555
Sessão de 18 de outubro de 2007
IRRF – GLOSA – DIRF – ERRO DA FONTE PAGADORA. Não merece prosperar a glosa do valor do
imposto de renda retido na fonte, informado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, quando restar
comprovado, por documentos hábeis e idôneos, que o sujeito passivo sofreu, efetivamente, a retenção,
embora a fonte pagadora não tenha prestado esta informação na DIRF.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de situações que revelam plausibilidade jurídica da
pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões de decidir do Acórdão n.o
9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que "a noção de
preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador ponderar sua
aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que conduzem à
identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade material"
(Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que trago a
colação, ipsis litteris:
Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722948/2016-37

PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do crédito pretendido.
Sendo assim, em respeito ao princípio da busca da verdade material e para que o
direito de defesa do Recorrente não seja prejudicado, voto por converter o julgamento do recurso
em diligência para que a Unidade de Origem: a) analise os documentos acostados aos autos,
intimando as fontes pagadoras nos casos em que haja dúvida sobre informação incorreta do
código de retenção na DIRF ou nos informes de rendimentos apresentados; b) intime o
Recorrente à apresentação de escrituração contábil e outros documentos que entender
pertinentes, a fim de identificar a natureza real das operações que deram azo ao respectivo IRRF
vindicado; c) confirme nos sistemas de controle da Receita Federal (especialmente nas DIRFs) a
existência dos valores relativos ao crédito de IRRF pretendido.
Após, a Unidade de Origem responsável deverá elaborar relatório fiscal
conclusivo a respeito da existência ou não do crédito vindicado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 375
DF CARF MF
Original